Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731399-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C N L DE BESSA LIMITADA, CRISTINA NATALIA LOUREDO DE BESSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (IDs 199063130 e 204145020 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de execução de título extrajudicial fundado em Cédula de Crédito Bancária, no 0716218-75.2023.8.07.0005, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA em desfavor de C N L DE BESSA LIMITADA, CRISTINA NATALIA LOUREDO DE BESSA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Nos autos de origem, a primeira manifestação apresentada foi a exceção, na qual não foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Nos autos do Agravo de Instrumento, a pessoa física e a pessoa jurídica formularam pedido de gratuidade de justiça e requereram a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A decisão de ID 62305966 determinou a comprovação da hipossuficiência alegada e a juntada de diversos documentos. Os agravantes apresentaram manifestação e documentos (IDs 63154837, 63154838, 63154839, 63154840, 63154842 e 63154843). A decisão de ID 63365439 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, na forma dos arts. 99, § 7o, c/c 101, ambos do CPC No ID 63906058 o agravante pugnou pela prorrogação do prazo em razão da dificuldade financeira enfrentada em 10 (dez) dias para realizar o pagamento. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 101, § 2o, do CPC que: “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Tal prazo é de natureza peremptória, de modo que, em princípio, não é passível de dilação. No caso, o agravante, no último dia do prazo, afirmou que “tendo em vista a dificuldade financeira enfrentada pelo Agravante, e o curto prazo concedido para o pagamento do preparo, este requer a dilação do prazo pelo período de 10 (dez) dias, para realizar o pagamento”. Contudo, tal argumento não se insere na hipótese de justa causa a que se refere o art. 223, veja-se: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” Nesse passo, não há fundamento de ampare a pretensão de afastar a natureza peremptória e a consumação temporal, restando operada a preclusão da oportunidade de recolher as custas processuais. Na esteira desse entendimento, cite-se precedentes do c. STJ, “verbis”: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. OPOSIÇÃO. REVEL. INTEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA No 83/STJ. 1. Os prazos contra a parte não representada por advogado nos autos começarão a correr a partir da data de publicação da decisão no órgão oficial, de modo que os embargos à ação monitória apresentados após o término do prazo processual para oposição são considerados intempestivos em virtude da preclusão. Precedente. 2. A legislação processual civil determina um prazo definido de 15 (quinze) dias para a interposição dos embargos à ação monitória, conforme estipulado pelo art. 346 do Código de Processo Civil, a despeito da possibilidade de o réu revel intervir no processo no estado em que encontra. 3. O art. 346 do CPC reflete o princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo legal peremptório. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.316.392/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. – g. n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DE ÓBICES. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO. INCIDÊNCIA DO § 5o, DO ART. 1.017 DO CPC/15 NO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O prazo para a parte comprovar a regularidade da representação era peremptório e não houve apresentação de justa causa para a sua reabertura, configurando a preclusão temporal do ato. (...). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.141.121/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023. – g. n.) Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital